Tribunal: TJDFT
Processo: 0705346-98.2019.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da r. sentença constante do ID 12653486. Na origem, VERA LÚCIA CARVALHO DA SILVA propôs Ação de Conhecimento em desfavor do ora apelante, afirmando que ocupou cargo na Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e que não lhe foram repassados valores devidos a título de devolução de seguridade social, diferença de gratificação natalícia dos exercícios de 2005 e 2006 e diferença de abono de permanência do período compreendido entre 29.06.2008 e 31.12.2010. A autora afirmou que, nada obstante o réu tenha reconhecido administrativamente o direito às aludidas verbas, que somam a importância de R$ 21.419,24 (vinte um mil quatrocentos dezenove reais e vinte quatro centavos), deixou de promover o pagamento devido. Ao final, a autora postulou a condenação do réu a pagamento da quantia de R$ 21.419,24 (vinte um mil quatrocentos dezenove reais e vinte quatro centavos), corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora. O DISTRITO FEDERAL, embora regularmente citado, não apresentou resposta (ID 12653480). Após o regular processamento do feito, a d. Magistrada sentenciante julgou a procedente o pedido inicial, nos seguintes termos: À vista do exposto, JULGO O PEDIDO PROCEDENTE para condenar o Distrito Federal ao pagamento dos valores reconhecidos administrativamente, no montante atualizado até 31 de novembro de 2017 de R$ 21.419,24 (vinte um mil quatrocentos dezenove reais e vinte quatro centavos). Resolvo o mérito da demanda nos termos do artigo 487, inc. III, do CPC. A quantia deverá ser atualizada e corrigida a contar de 8 de março de 2018 pelo IPCA-E, conforme entendimento exarado pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947, acrescido de juros moratórios no percentual de 0,5% ao mês, a contar da citação. Em face da sucumbência, condeno o Distrito Federal ao pagamento das despesas processuais e dos honorários de advogado que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3o, inc. I do CPC. Sentença não sujeita à remessa necessária. Inconformado, o DISTRITO FEDERAL interpôs recurso de apelação (ID 12653488), aduzindo que “a parte autora pretende obter provimento jurisdicional que lhe assegure o direito à implementação do reajuste remuneratório previsto em lei distrital especifica, bem como o pagamento das diferenças estipendiais daí decorrentes”, o que não seria possível, em razão da ilegalidade do referido reajuste remuneratório. É o relatório. Decido. Do exame dos argumentos vertidos pelo réu/apelante, verifico que o recurso interposto não merece ser conhecido, uma vez que não houve expressa impugnação dos fundamentos da r. sentença recorrida. Nos termos dos artigos 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, o recurso de apelação deve impugnar a sentença e apresentar os fundamentos de fato e de direito que justificam a sua cassação ou reforma. In casu, a d. Magistrada sentenciante acolheu o pedido de condenação do réu ao pagamento de débito já reconhecido administrativamente, devido a título de devolução de seguridade social, diferença de gratificação natalícia dos exercícios de 2005 e 2006 e diferença de abono de permanência do período compreendido entre 29.06.2008 e 31.12.2010, Logo, caberia ao ente apelante impugnar especificamente os fundamentos da r. sentença recorrida, expondo, nas suas razões de apelo, de forma clara e precisa, os motivos pelos quais o entendimento firmado pela d. Magistrada sentenciante deveria ser modificado. Contudo, no recurso de apelação interposto, o DISTRITO FEDERAL limitou-se a sustentar a ilegalidade de reajuste remuneratório concedido aos servidores públicos distritais, sem fazer qualquer referência ao objeto da demanda. Não houve, portanto, impugnação específica aos fundamentos da r. sentença, uma vez que o réu/apelante promoveu discussão a respeito de matéria alheia ao objeto da lide. Dessa forma, nos moldes em que interposto, o recurso de apelação não se mostra apto a ultrapassar a barreira da admissibilidade, por não atender aos requisitos formais exigidos pela legislação de regência. Conforme dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, “Incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Pelas razões expostas, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários de sucumbência para 11% (onze por cento) do valor atualizado da causa. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Desembargadora Nídia Corrêa Lima Relatora